Tribunal: TJBA
Processo: 8034638-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034638-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILZA CERQUEIRA VILARIM

Advogado(s)
:
TAMARA DOS REIS DE ABREU

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS TEMPESTIVAMENTE REQUERIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO TARDIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA

1.

A controvérsia recursal envolve discussão sobre a validade da extinção do processo por ilegitimidade ativa superveniente em decorrência do falecimento da autora original durante o curso da ação de obrigação de fazer movida contra operadora de plano de saúde.

2.

A habilitação de herdeiros foi requerida tempestivamente em 12/12/2022, com o prosseguimento regular do feito por mais de dois anos.

3.

A extinção do processo por ilegitimidade ativa superveniente, após longo período de tramitação regular com participação efetiva dos sucessores, recebimento de petições dos herdeiros pelo juízo, inclusive réplica, pedido de julgamento antecipado e outras manifestações processuais, viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

4.

Determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do pedido de habilitação, observando-se os princípios da cooperação e economia processual.

5.

Recurso conhecido e provido. Sentença integralmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8034638-36.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes WILSON LUIZ CERQUEIRA VILARIM, LUCIANO CERQUEIRA VILARIM e CLÁUDIA LUCIA SHOUSE e Apelada UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto da Relatora.